Tribunal: TCU
Processo: 039.046/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possível irregularidade na criação do programa ¿Itaipu Mais que Energia¿, com aporte de mais de R$ 1 bilhão, para supostos projetos socioambientais e de infraestrutura em região composta por 434 municípios dos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul

Inteiro teor:
Acórdão 1613/2024-TCU-Plenário Considerando decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal afirmando que eventual fiscalização pelo TCU sobre Itaipu Binacional só poderá ocorrer mediante instrumento diplomaticamente firmado entre o Brasil e o Paraguai, destacando, ainda, que Itaipu Binacional é um ente único e indivisível, não havendo, portanto, que se falar em contas nacionais brasileiras ou paraguaias, haja vista ser incabível qualquer tipo de cisão neste sentido; Considerando a competência exclusiva da Comissão Binacional de Contas para a análise de prestação de contas e execução de auditorias sobre Itaipu Binacional; Considerando que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, Itaipu está primordialmente submetida aos termos do tratado internacional que a constituiu, afastando-se a hipótese de prevalência das normas do Direito brasileiro interno sobre bens e atividades da empresa, sob pena de atingir a soberania do Paraguai; Considerando que está em curso a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, que trata das bases financeiras do acordo internacional, oportunidade adequada para avaliar, no âmbito do Governo brasileiro e em conjunto com a sociedade, a pertinência de programas socioambientais serem custeados pela tarifa de energia elétrica; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), que recomendou o não conhecimento da presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade (peças 13 a 15); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica (peça 17); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235, § 1o, e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 039.046/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Itaipu Binacional 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.